Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE EXECUTIVA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Lea Ribeiro Araújo Leitão contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do agravo de instrumento no 0752187-35.2024.8.07.0000, interposto pelo ente público. No referido recurso anterior, entretanto, não foi concedida a tutela de urgência requerida pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate:
(i) Definir se a decisão agravada poderia substituir à anterior que indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo Distrito Federal em outro agravo de instrumento.
(ii) Estabelecer se há fundamento legítimo para a suspensão do cumprimento de sentença com base na alegada inexigibilidade do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a suspensão do cumprimento de sentença com base em tese recursal, deduzida em agravo de instrumento precedente, relativamente ao qual não foi dado efeito suspensivo requerido pelo ente público então agravante.
4. A alegada inexigibilidade do título executivo judicial com base em violação de normas constitucionais e orçamentárias não pode ser rediscutida na fase de execução, sob pena de afronta à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento:
1. Se há decisão de instância superior que indefere pedido de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, não cabe ao juízo de origem ordenar a suspensão do feito, fundado exatamente na existência de tese de impugnação recursal sobre a inexigibilidade do título.
2. A existência de ação rescisória não implica, por si só, o sobrestamento automático do cumprimento de sentença.
3. A inexigibilidade do título por violação de normas constitucionais e orçamentárias não pode ser rediscutida na fase executiva, em razão da coisa julgada.